Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. VEÍCULO EM COPROPRIEDADE. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para apreensão de veículos registrados em seu nome, sob a alegação de prejuízos decorrentes de infrações de trânsito praticadas por terceiros durante a posse dos bens pela agravada. O agravante pretende, ainda, ser nomeado fiel depositário dos automóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para apreensão de veículos em copropriedade, antes da partilha de bens decorrente da dissolução de união estável; (ii) estabelecer se a posse dos bens comuns por um dos coproprietários pode ser restringida judicialmente com base em prejuízos administrativos supostamente imputados ao outro condômino.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a presença simultânea da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 1.019, I), o que não se verifica no caso concreto.
4. Os veículos cuja apreensão é pretendida foram adquiridos na constância da união estável e, por força do regime da comunhão parcial de bens, pertencem ao patrimônio comum, sujeitando-se à presunção de copropriedade.
5. A jurisprudência pacífica afasta a possibilidade de concessão de medida possessória contra coproprietário antes da partilha, salvo demonstração inequívoca de esbulho ou posse ilegítima, o que não restou comprovado nos autos.
6. O uso exclusivo ou preferencial dos veículos por um dos condôminos, por si só, não configura esbulho nem ameaça à posse do outro, tampouco autoriza a antecipação de efeitos da partilha.
7. A existência de infrações de trânsito imputadas ao agravante não legitima, por si, a concessão da medida de busca e apreensão, especialmente diante da ausência de comprovação de decisão administrativa final sobre eventual suspensão de CNH.
8. O juízo de família é incompetente para examinar questões incidentais relativas a infrações de trânsito ou à retificação de pontuação na CNH, cuja via adequada é o procedimento administrativo perante o DETRAN.
9. A concessão da tutela pretendida representaria ingerência judicial indevida sobre a posse comum e antecipação do mérito da partilha, violando o contraditório e o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera posse exclusiva de bem comum por um dos coproprietários não autoriza, antes da partilha, a concessão de medida de busca e apreensão por parte do outro condômino.
2. A tutela de urgência possessória contra coproprietário exige comprovação inequívoca de esbulho ou ameaça à posse direta exclusiva, o que não se presume da posse decorrente da copropriedade.
3. Questões relacionadas à pontuação indevida na CNH devem ser resolvidas pela via administrativa perante o órgão de trânsito competente, não cabendo ao juízo de família decidir sobre tais matérias incidentais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CC, arts. 1.658 e 1.660.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1351916, 0708439-55.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.06.2021, DJe 23.07.2021. TJDFT, Acórdão 1772063, 0728292-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJe 03.11.2023. TJDFT, Acórdão 1761243, 0727015-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 20.09.2023, DJe 05.10.2023.